Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-65.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702122-65.2022.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: Z. B. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. G. R. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 48494193): OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. I – Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96; no art. 223, inc. I, da LODF e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. II – O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Pedido cominatório procedente. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 1.008.166/SC (Tema 548). III – Apelação provida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 1.008.166 – Tema 548), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014